Tribunal: TJMT
Processo: 1043137-74.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043137-74.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 13.564.348/0001-53 (EMBARGANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 834.169.781-53 (EMBARGANTE), FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 111.678.231-68 (EMBARGANTE), EMERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 880.364.641-87 (EMBARGANTE), ALINE CAETANO MARQUES DA SILVA - CPF: 820.974.371-68 (EMBARGANTE), PATRICIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 730.709.631-53 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ALINE CAETANO MARQUES DA SILVA - CPF: 820.974.371-68 (EMBARGADO), EMERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 880.364.641-87 (EMBARGADO), FABIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 834.169.781-53 (EMBARGADO), FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 111.678.231-68 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PATRICIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 730.709.631-53 (EMBARGADO), PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 13.564.348/0001-53 (EMBARGADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), LUCIANO GOUVEA VIEIRA - CPF: 084.703.217-57 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL PEREIRA SCARPELLINI CAMPOS - CPF: 154.393.317-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. DISTINÇÃO ENTRE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. CONTRATOS DE FRANQUIA E PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. DEVOLUÇÃO DE BONIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TRADE DRESS. ÔNUS DA PROVA. ERRO MATERIAL SANADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por VIBRA ENERGIA S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa, devolução de bonificação e obrigação de não fazer, ajuizada em face de PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA. e outros, em que a sentença extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito por litispendência e julgou improcedente o pedido de obrigação de não fazer, tendo o Superior Tribunal de Justiça determinado o retorno dos autos para análise das alegações de inexistência de litispendência completa e de ausência de trânsito em julgado da primeira ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve equívoco material no acórdão ao fundamentar a decisão na existência de coisa julgada, em vez de litispendência; (ii) estabelecer se a presente ação reproduz integralmente a demanda anterior ou se há litispendência apenas parcial, bem como se a ausência de trânsito em julgado da primeira ação afasta tal reconhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Acórdão embargado incorre em erro material ao fundamentar o julgamento na existência de coisa julgada, quando a sentença de origem reconhece expressamente a litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Litispendência e coisa julgada possuem pressupostos distintos, exigindo a primeira a tríplice identidade entre ações em curso, e a segunda a repetição de ação já decidida por sentença transitada em julgado.

Ação anterior e presente demanda envolvem os mesmos contratos e as mesmas partes em polos invertidos, porém apresentam causas de pedir distintas, fundadas em inadimplementos contratuais imputados reciprocamente.

Pedidos de rescisão contratual, cobrança de multa e devolução de bonificação coincidem nas duas demandas, configurando litispendência parcial, o que autoriza a extinção do processo apenas quanto a esses capítulos.

Pedido de obrigação de não fazer, consistente na descaracterização completa do empreendimento para retirada de sinais distintivos da marca da autora, não se confunde com os pedidos formulados na ação anterior, afastando a litispendência integral.

Improcedência do pedido de obrigação de não fazer se mantém, diante da ausência de prova de uso indevido de marca ou de elementos caracterizadores de
trade dress
, incumbindo à autora o ônus probatório do fato constitutivo de seu direito.

Ausência de trânsito em julgado da primeira ação afasta a coisa julgada, mas não impede o reconhecimento da litispendência, que pressupõe ação idêntica ainda em curso.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VIBRA ENERGIA S.A.
contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 1043137-74.2021.8.11.0041 interposto pela 2a embargante.

Em suas razões de Id. 267231780, o embargante aduz que o julgamento se deu sob premissa equivocada, uma vez que o julgamento se deu como se o objeto do recurso fosse
“a ocorrência de coisa julgada”
, ID. 26482829, contudo, no apelo se pretende a reforma da sentença, teve por fundamento o reconhecimento da litispendência.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando-lhes efeitos infringentes, afastando a coisa julgada, que é alheia a este feito, para então, julgar conforme a exposição das razões da apelante, ora embargante, dando provimento ao recurso da apelação, considerando a inocorrência da litispendência.

Contrarrazões sob Id. 268699759 e 268953753, cada qual pugnando pelo não acolhimento dos embargos da parte adversa.

Essa Turma Julgadora, num primeiro momento, rejeitou os embargos opostos pela parte VIBRA ENERGIA S.A., conforme acórdão de id. 276187387.

Com isso, a questão foi submetida a apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que em decisão proferida no Agravo em Recurso Especial no 2985223 - MT (2025/0252338-5), reconheceu a negativa de prestação jurisdicional por parte deste Tribunal, determinando o retorno dos autos para que sejam analisadas as questões relativas à inexistência de litispendência completa e à ausência de trânsito em julgado da primeira ação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em atendimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, proferida no Agravo em Recurso Especial no 2985223 - MT (2025/0252338-5), que reconheceu a negativa de prestação jurisdicional por parte deste Tribunal, passo a analisar as questões suscitadas pela embargante, especificamente quanto à inexistência de litispendência completa e à ausência de trânsito em julgado da primeira ação, conforme decisão proferida pela Corte Superior:

“Nessas condições, CONHEÇO do agravo e DOU PROVIMENTO ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao TJMT para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração (1- inexistência de litispendência completa, sem abarcar o pedido de obrigação de não fazer; 2- ausência de trânsito em julgado da primeira sentença), como entender de direito.”
(id. 329729350).

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à embargante quanto à existência de erro material no acórdão embargado. A sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto aos pedidos de rescisão contratual, cobrança de multa e devolução de bonificação, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, reconhecendo expressamente a litispendência com a ação no 1001097-41.2019.8.11.0011.

O acórdão embargado, contudo, fundamentou o desprovimento do recurso na existência de coisa julgada, afirmando que "o cerne da questão recai em analisar a ocorrência de coisa julgada" e que "a matéria que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, ante a coisa julgada".

Litispendência e coisa julgada são institutos jurídicos distintos, com pressupostos e consequências próprias. A litispendência, disciplinada no artigo 337, parágrafos 1o, 2o e 3o do CPC, configura-se quando se reproduz ação idêntica a outra que está em curso, exigindo-se a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido.

A coisa julgada, prevista no artigo 337, parágrafo 4o do CPC, ocorre quando se repete ação que já foi decidida por sentença transitada em julgado.

Assim, reconhecido o erro material, passo à análise do recurso de apelação sob o prisma correto, qual seja, a verificação da existência ou não de litispendência entre as ações, bem como a análise da questão relativa à ausência de trânsito em julgado da primeira ação.

A presente demanda foi ajuizada por VIBRA ENERGIA S.A. em face de PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA. e outros, pleiteando a rescisão dos contratos de promessa de compra e venda mercantil com licença de uso de marca e outros pactos, de antecipação de bonificação por desempenho e de franquia de unidade franqueada Lubrax, além da condenação dos réus ao pagamento de multa contratual, devolução de bonificação e obrigação de não fazer consistente na descaracterização completa do empreendimento para retirada dos sinais distintivos da marca da autora.

A ação no 1001097-41.2019.8.11.0011, ajuizada anteriormente por PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA. em face de VIBRA ENERGIA S.A., também versava sobre os mesmos contratos, tendo sido julgada parcialmente procedente para declarar rescindidos os contratos por culpa da ré e condená-la ao pagamento de multa compensatória.

Para a configuração da litispendência, é necessária a presença da tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. No caso em análise, embora as partes sejam as mesmas em polos invertidos e os contratos discutidos também sejam idênticos, há diferenças significativas quanto aos pedidos formulados e às causas de pedir.

Na ação anterior, a causa de pedir estava fundamentada no inadimplemento contratual por parte da VIBRA ENERGIA S.A., especialmente quanto ao atraso no pagamento de bonificações e prática de preços fora dos critérios estipulados contratualmente.

Na presente ação, a causa de pedir está baseada no inadimplemento por parte da PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA., que teria adquirido produtos em quantidades inferiores ao previsto, deixado de adquirir produtos a partir de maio de 2019, encerrado as atividades da franquia Lubrax, alterado o cadastro junto à ANP para bandeira branca e descaracterizado parcialmente o posto.

Quanto aos pedidos, na ação anterior foram formulados pedidos de declaração de inadimplemento pela ré, rescisão dos contratos, condenação ao pagamento de multas rescisórias e restituição de valores pagos a maior.

Na presente ação, além dos pedidos de rescisão contratual e condenação ao pagamento de multa, há o pedido específico de obrigação de não fazer, consistente na descaracterização completa do empreendimento para retirada dos sinais distintivos da marca da autora.

Da litispendência parcial e suas consequências processuais

O próprio juízo de primeiro grau, ao reconhecer a litispendência, não o fez de forma integral, mas apenas em relação aos pedidos de rescisão contratual, cobrança de multa e devolução de bonificação, julgando improcedente, com resolução de mérito, o pedido de obrigação de não fazer. Essa distinção evidencia que não há identidade completa entre as ações.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a litispendência parcial autoriza a extinção parcial do processo, apenas quanto aos pedidos idênticos, devendo prosseguir quanto aos demais. No caso, a extinção sem resolução de mérito se justifica apenas quanto aos pedidos de rescisão contratual, cobrança de multa e devolução de bonificação, que são idênticos aos formulados na ação anterior.

Contudo, tendo o juízo de primeiro grau julgado improcedente o pedido de obrigação de não fazer, com resolução de mérito, e não havendo recurso específico da parte autora quanto a esse capítulo da sentença, deve ser mantida a improcedência do pedido.

Quanto à alegação de ausência de trânsito em julgado da primeira ação, cumpre esclarecer que, nos termos do artigo 337, parágrafo 3o do CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso, sendo irrelevante para sua caracterização o trânsito em julgado.

A Súmula 235 do STJ estabelece que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado, o que reforça o entendimento de que, mesmo não havendo trânsito em julgado, a litispendência se configura quando há reprodução de ação que está em curso.

A ausência de trânsito em julgado afasta a configuração da coisa julgada, que, nos termos do artigo 337, parágrafo 4o do CPC, ocorre quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Assim, correta a correção do erro material no acórdão embargado, que fundamentou o desprovimento do recurso na existência de coisa julgada, quando deveria ter analisado a litispendência.

Quanto ao pedido de obrigação de não fazer, consistente na descaracterização completa do empreendimento para retirada dos sinais distintivos da marca da autora, o juízo de primeiro grau julgou-o improcedente com fundamento na ausência de prova de que o posto de combustível ainda mantinha elementos visuais que pudessem remeter à marca da autora.

Para a configuração do uso indevido de marca ou trade dress, é necessário que haja elementos visuais que possam causar confusão ou associação indevida na mente do consumidor, levando-o a acreditar que o estabelecimento pertence à marca ou está a ela vinculado.

A proteção do
trade dress
visa preservar a identidade visual distintiva de um estabelecimento comercial, impedindo que terceiros utilizem elementos que possam gerar confusão no mercado consumidor.

Conforme se verifica dos registros fotográficos anexados à inicial, não há elementos suficientes que demonstrem a existência de similaridade na fachada, estrutura, layout ou cores que permitam remeter à empresa autora. As fotografias apresentadas mostram um posto de combustível com características visuais neutras, sem qualquer elemento que possa ser associado à marca da autora.

A mera alegação de que o posto ainda mantém características visuais semelhantes às da marca da autora não é suficiente para justificar a procedência do pedido. A própria autora, instada a especificar provas, requereu o julgamento antecipado da lide, não se desincumbindo satisfatoriamente de seu ônus probatório quanto à existência de elementos visuais que pudessem configurar uso indevido de sua marca ou
trade dress
, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

O ônus da prova incumbe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito. No caso, cabia à autora demonstrar que o estabelecimento réu mantinha elementos visuais que pudessem ser confundidos com sua marca ou
trade dress
, o que não foi adequadamente comprovado nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença os fixou em dez por cento sobre o valor do proveito econômico pretendido, tendo o acórdão embargado majorado o percentual para quinze por cento. O proveito econômico pretendido corresponde ao valor dos pedidos de rescisão contratual, cobrança de multa e devolução de bonificação formulados pela autora, conforme especificado na petição inicial.

A majoração dos honorários advocatícios encontra fundamento no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, que autoriza o aumento em caso de sucumbência recursal. A base de cálculo permanece sendo o valor do proveito econômico pretendido, conforme fixado na sentença de primeiro grau.

Em síntese, reconheço o erro material no acórdão embargado quanto à fundamentação baseada na coisa julgada, quando deveria ter analisado a litispendência. Contudo, a análise correta da litispendência não altera o resultado do julgamento, pois a extinção do processo sem resolução de mérito quanto aos pedidos de rescisão contratual, cobrança de multa e devolução de bonificação está justificada pela litispendência parcial com a ação anterior. A improcedência do pedido de obrigação de não fazer também se mantém, ante a insuficiência das provas apresentadas pela autora.

Dispositivo.

Com estas considerações, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça proferida no Agravo em Recurso Especial no 2985223 - MT (2025/0252338-5),
CONHEÇO E ACOLHO
os embargos de declaração opostos por VIBRA ENERGIA S.A. para sanar o erro material apontado, reconhecendo que a fundamentação do acórdão embargado deveria ter analisado a existência de litispendência, e não de coisa julgada, bem como para analisar as questões relativas à inexistência de litispendência completa e à ausência de trânsito em julgado da primeira ação. No mérito, mantenho o desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto aos pedidos de rescisão contratual, cobrança de multa e devolução de bonificação, ante o reconhecimento da litispendência parcial, e julgou improcedente o pedido de obrigação de não fazer.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026